Tribunal: STJ
Processo: 0074328-48.2017.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 16756 - DF (2017/0074328-
5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO RODRIGUES CAMAPUM
ADVOGADOS
: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - RS014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE. PORTARIA QUE INVALIDOU A ANISTIA POLÍTICA. EXEQUENTE
INTIMADO NESTES AUTOS PARA SE MANIFESTAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO OU DE DECISÃO SURPRESA. ADPF 777/DF. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
APENAS
DAS
PORTARIAS
EXPRESSAMENTE
CITADAS NO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravante se insurge contra a decisão que, em razão da anulação da anistia
política, consignou que, "quando ao montante controvertido (referente ao excesso de
execução), deve ser acolhida a impugnação da União em razão da superveniência de
fato novo, qual seja, a invalidação da anistia política" (fl. 507).
2. Ao contrário do que afirma o recorrente, não há que se falar em violação ao
contraditório, tampouco em decisão surpresa. O exequente foi intimado duas vezes
para se manifestar sobre a notícia do fato superveniente (fls. 399 e 498), mas nada
disse.
3. A decisão judicial que determina o pagamento da quantia prevista na portaria de
anistia, ainda que transitada em julgado, não impede a revisão do ato administrativo
pela Administração Pública.
4. Na ADPF 777/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de
determinadas portarias de invalidação de anistias políticas. No entanto, o ato
administrativo noticiado pela União às fls. 395-397 (Portaria n. 174, de 30 de janeiro de
2025) não está entre elas.
5. Ao julgar os embargos de declaração na ADPF 777/DF, o Supremo Tribunal Federal
reafirmou "que foram declaradas inconstitucionais apenas as portarias ns. 1.293,
1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387,
1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503,
1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de
5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério
dos Direitos Humanos e da Cidadania."
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50469787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/09/2025 14:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1da2ec1f-9b87-4b6b-bca1-164f59623f8f

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50469787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/09/2025 14:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1da2ec1f-9b87-4b6b-bca1-164f59623f8f

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 16756 - DF (2017/0074328-
5)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO RODRIGUES CAMAPUM
ADVOGADOS
: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - RS014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE. PORTARIA QUE INVALIDOU A ANISTIA POLÍTICA. EXEQUENTE
INTIMADO NESTES AUTOS PARA SE MANIFESTAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO OU DE DECISÃO SURPRESA. ADPF 777/DF. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
APENAS
DAS
PORTARIAS
EXPRESSAMENTE
CITADAS NO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravante se insurge contra a decisão que, em razão da anulação da anistia
política, consignou que, "quando ao montante controvertido (referente ao excesso de
execução), deve ser acolhida a impugnação da União em razão da superveniência de
fato novo, qual seja, a invalidação da anistia política" (fl. 507).
2. Ao contrário do que afirma o recorrente, não há que se falar em violação ao
contraditório, tampouco em decisão surpresa. O exequente foi intimado duas vezes
para se manifestar sobre a notícia do fato superveniente (fls. 399 e 498), mas nada
disse.
3. A decisão judicial que determina o pagamento da quantia prevista na portaria de
anistia, ainda que transitada em julgado, não impede a revisão do ato administrativo
pela Administração Pública.
4. Na ADPF 777/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de
determinadas portarias de invalidação de anistias políticas. No entanto, o ato
administrativo noticiado pela União às fls. 395-397 (Portaria n. 174, de 30 de janeiro de
2025) não está entre elas.
5. Ao julgar os embargos de declaração na ADPF 777/DF, o Supremo Tribunal Federal
reafirmou "que foram declaradas inconstitucionais apenas as portarias ns. 1.293,
1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387,
1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503,
1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de
5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério
dos Direitos Humanos e da Cidadania."
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que julgou parcialmente
procedente a impugnação à execução em razão da invalidação da portaria de anistia
que embasa o título executivo.
Documento eletrônico VDA49390692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/08/2025 15:46:30
Código de Controle do Documento: 91ab87b1-7acb-451f-ad1a-dc2ef1e8a3a5

Diz a parte agravante (fls. 510-513) que não foi intimada para se
manifestar sobre o ato administrativo e que há decisão vinculante do STF (ADPF 777
/DF) reconhecendo a inconstitucionalidade das anulações das anistias políticas.
Contrarrazões às fls. 516-520.
É o relatório.
VOTO
Em síntese, o agravante se insurge contra a decisão que, em razão da
anulação da anistia política, consignou que, "quanto ao montante controvertido
(referente ao excesso de execução), deve ser acolhida a impugnação da União em
razão da superveniência de fato novo, qual seja, a invalidação da anistia política" (fl.
507).
Ao contrário do que afirma, não há que se falar em violação do
contraditório, tampouco em decisão surpresa. O exequente foi intimado duas vezes
para se manifestar sobre a notícia do fato superveniente (fls. 399 e 498), mas nada
disse.
Além disso, a decisão judicial que determina o pagamento da quantia
prevista na portaria de anistia, ainda que transitada em julgado, não impede que a
Administração Pública reveja o ato. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ANULAÇÃO
DA
PORTARIA
ANISTIADORA.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INFORMAR EVENTUAL
AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUESTIONANDO A INVALIDAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que determinou que o
exequente, ora agravante, se manifestasse sobre eventual
ajuizamento de ação questionando a invalidação da sua anistia
política. Em resposta, o exequente defendeu a necessidade de se
observar a coisa julgada formada no MS 26.675/DF.
2. Conforme assinalado na decisão agravada, o MS 26.675/DF, teve
como ato coator a edição da Portaria no 1.477, de
, da
5/6/2020
Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que
anulara a portaria de anistia, após concluído o procedimento revisional
instaurado com fundamento na Portaria no 3.076, de
, da
16/12/2019
Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A
concessão da ordem deu-se em razão da existência de vícios formais
naquele procedimento que comprometeram o exercício do
contraditório e da ampla defesa, em descompasso, portanto, com a
orientação versada no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839).
3. Contudo, nada impedia que a Administração deflagrasse outro
procedimento revisional, corrigindo os vícios que inquinavam o
anterior. Foi o que ocorreu com a abertura de nova revisão, dessa vez
Documento eletrônico VDA49390692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/08/2025 15:46:30
Código de Controle do Documento: 91ab87b1-7acb-451f-ad1a-dc2ef1e8a3a5

com esteio na Instrução Normativa no 2, de
, da Ministra de
29/9/2021
Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Concluídos os
trabalhos na esfera administrativa, decidiu-se pela anulação da
portaria de anistia mediante a edição da portaria recentemente
noticiada pela UNIÃO.
4. Em consequência, não merece acolhida a alegação de violação à
coisa julgada se a UNIÃO, com a nova revisão deflagrada, buscou
observar o devido processo legal como exige o precedente vinculante
da Excelsa Corte. A propósito, em diversos julgamentos envolvendo a
questão da nulidade de procedimentos revisionais, Ministros
integrantes da Primeira Seção costumam fazer ressalva nos seguintes
moldes: "Sem embargo da concessão desta ordem, fica reservado à
Administração o direito de retomar o aludido processo revisional,
aproveitando os atos anteriores ao agora anulado" (v.g.: MS n. 27.377,
minha relatoria, DJe de
; AgInt no MS n. 28.147, Ministro
01/08/2022
Francisco Falcão, D Je de
; MS n. 26.704, Ministro Sérgio
10/08/2022
Kukina, DJe de
).
29/09/2022
5. Não prospera a alegação de que a invalidação da portaria teria
efeitos prospectivos. A anulação de ato administrativo, em regra, tem
efeitos ex tunc. Se houve invalidação da anistia do impetrante, é
indevido o pagamento de qualquer valor a esse título, ressalvada a
impossibilidade de o ente público buscar a devolução daqueles
efetivamente recebidos pelo anistiado.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl na PET na ExeMS n. 26.675/DF, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJEN
18/3/2025
de
.)
21/3/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA.
ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO
EXECUTIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES
PRETÉRITOS NÃO ADIMPLIDOS TEMPESTIVAMENTE. NÃO
CABIMENTO EM DECORRÊNCIA DA INVALIDAÇÃO DO ATO
ANISTIADOR (TEMA 839/STF). AGRAVO IMPROVIDO.
1. Anulada a portaria de anistia, qualquer discussão a respeito da
validade desse ato administrativo (anulatório) deve ser promovida em
demanda própria. Se não judicializada a matéria nos termos acima
(hipótese dos autos), tem-se que o ato administrativo, pela força de
seus atributos inerentes, produz efeito de imediato, daí o motivo para a
correta extinção do Cumprimento de Sentença.
2. Nos termos da tese firmada no Tema 839/STF, a irrepetibilidade das
verbas recebidas, na hipótese de portaria de anistia anulada, não
alcança, por óbvio, os valores pretéritos não adimplidos tempestivamente.
3. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49390692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/08/2025 15:46:30
Código de Controle do Documento: 91ab87b1-7acb-451f-ad1a-dc2ef1e8a3a5

(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.379/DF, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
.)
19/5/2025
Quanto à ADPF 777/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade de determinadas portarias de invalidação de anistias políticas. No
entanto, o ato administrativo noticiado pela União às fls. 395-397 (Portaria n. 174, de
30 de janeiro de 2025) não está entre elas. É o que consta do acórdão que julgou os
Embargos de Declaração da Ordem dos Advogados do Brasil, de Relatora da Ministra
Carmen Lúcia.
Confira-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS
DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A
CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104
/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO NA EMENTA
DO
ACÓRDÃO.
PRETENSÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
TODAS
AS
PORTARIAS
ELENCADAS NA INICIAL DA ARGUIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, na conformidade
da ata de julgamento, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração, apenas para sanar a contradição presente
na ementa do acórdão e reafirmar que foram declaradas
inconstitucionais apenas as portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301,
1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389,
1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499,
1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550,
do Ministério da Mulher, da Família e dos
1.561 e 1.567, de 5.6.2020,
Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da
Cidadania, nos termos do dispositivo do voto condutor e da certidão de
julgamento. Sessão Virtual de 18.4.2025 a 29.4.2025.
(ADPF 777 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-
2025 PUBLIC 06-05-2025)
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA49390692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/08/2025 15:46:30
Código de Controle do Documento: 91ab87b1-7acb-451f-ad1a-dc2ef1e8a3a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 16.756 / DF
Número Registro: 2017/0074328-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201101024543
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : RAIMUNDO RODRIGUES CAMAPUM
ADVOGADOS : RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - RS014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO RODRIGUES CAMAPUM
ADVOGADOS : RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - RS014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50399208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:31
Código de Controle do Documento: 7d6bfc3f-3b90-464b-94f5-c99f6a9b1b21

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:31
Código de Controle do Documento: 7d6bfc3f-3b90-464b-94f5-c99f6a9b1b21